Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-84.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Nenhum vício pode ser reconhecido, porque todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, justificada a conclusão no sentido conhecer do recurso e negar provimento ao apelo a fim de manter a sentença que julgou procedente o pedido (art. 487, I, CPC) para consolidar a posse e propriedade do bem alienado em favor da embargada.
3. A parte pretende a rediscussão do julgado, para o que não se prestam embargos de declaração. Mera intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.